Tribunal: TJDFT
Processo: 0006245-83.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENTENDIMENTO ANTERIOR MANTIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual quando não há comprovação da regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários devidos pelo espólio, notadamente o ITCMD, mas, tão somente, solicitação do seu cálculo na esfera administrativa. Apelo do Distrito Federal conhecido.
2. A nova sistemática instituída pelo Código de Processo Civil vigente não alterou o entendimento anteriormente adotado, visto que, interpretando-a em conjunto com o que dispõe o artigo 192 do Código Tributário Nacional, ainda há necessidade de que seja comprovado o recolhimento dos tributos incidentes para a entrega do formal de partilha e dos respectivos alvarás (artigo 659, § 2o, do CPC). Ademais, na hipótese de os documentos expedidos já terem sido entregues aos herdeiros, imperioso se faz a declaração de sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.